Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-04.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500587-04.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ANDERSON PEREIRA SOUZA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500587-04.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 38448 LM
2
Embargos de Declaração no 1500587-04.2019.8.26.0544/50000
Origem: 2a Vara Criminal/Jundiaí
Magistrado: Dr. Clovis Elias Thamê
Embargante: ANDERSON PEREIRA SOUZA
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 38448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da matéria

Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já
analisadas,
não
havendo
motivo,
apenas
diante
do
descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos
embargos Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por ANDERSON PEREIRA SOUZA, em face do v. Acórdão de
fls. 176/181, desta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso defensivo.
Busca o embargante, em síntese, a rediscussão da matéria examinada, para fins de prequestionamento. Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento,
devidamente
explicitado
e
fundamentado,
concluído pela responsabilidade do réu, bem como pela dosagem
da reprimenda mais proporcional e razoável à luz do caso
concreto.
Percebe-se que o embargante não pretende
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou
omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os limites
objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do julgado, a
fim de imprimir caráter infringente aos seus embargos ao desviá-
los da destinação jurídico-processual própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500587-04.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 38448 LM
3
Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
As demais questões relativas à prova, à
dosimetria e ao regime inicial imposto, como dito alhures, foram
sopesadas de modo minudente e de forma individualizada, não
havendo razão para debruçar-se sobre elas mais uma vez
somente porque a defesa não concorda com tal entendimento,
pois, repise-se, os embargos declaratórios não possuem esse
fito.
Posto isto, REJEITO os presentes embargos.
EDISON BRANDÃO
Relator